Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que não conheceu de parte do recurso de apelação por entender configurada inovação recursal, afastou o pleito relativo a dano moral, por ausência de legitimidade recursal, e majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa em desfavor de ambas as partes. A embargante alegou contradição, omissão e erro material no julgado, postulando a respectiva correção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão recorrido contém contradição interna passível de correção por embargos de declaração; (ii) verificar se há omissão quanto à análise de elementos fáticos e jurídicos relevantes; e (iii) avaliar se há erro material na parte dispositiva quanto à distribuição dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição passível de correção por embargos de declaração é a intrínseca, aquela entre os próprios fundamentos da decisão, e não entre a decisão e elementos externos como alegações da parte, provas ou jurisprudência. A alegação de contradição referente à admissibilidade de provas e à configuração de fato superveniente não caracteriza contradição interna.
4. Não se verifica omissão, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente os argumentos sobre a suposta gravidez de risco e a ausência de prova técnica quanto à alegação de diabetes, além de justificar a ausência de dano moral à pessoa jurídica estipulante.
5. A majoração dos honorários de sucumbência promovida pelo acórdão foi correta pois a sentença condenou autor e réu ao pagamento de honorários de advogado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
(k)